Tribunal: TJDFT
Processo: 0716035-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716035-53.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ANA CAROLINA FELIX GOMES Decisão de Mérito APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. INFORMAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. 1. O Relator poderá antecipar a tutela recursal, parcial ou totalmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 3. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula 72 do STJ). 4. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o, com redação dada pela Lei no 13.043/2014). 5. O devedor tem o dever de informar corretamente seus dados e de comunicar ao credor eventual mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão seria inverter os valores jurídicos dos contratos. 6. Recurso conhecido e provido. 1. Apelação cível interposta pelo Banco Itaucard S/A contra sentença da 22a Vara Cível de Brasília que, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de Ana Carolina Felix Gomes, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único, e 485, I). Custas pelo autor. Sem honorários (ID no 37212061). 2. Nas razões de ID no 37212072, o apelante alega ser equivocado o fundamento da sentença de ausência de comprovação da notificação em mora, sob o argumento de que a notificação foi enviada ao endereço fornecido no contrato pela apelada. 3. Defende ser irrelevante a forma do retorno do aviso, porque a lei não exige a assinatura do devedor na notificação (Decreto-lei no 911/1969, art. 2o, § 2o). Cita precedentes. 4. Pede a aplicação de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da sentença. 5. Preparo comprovado (ID no 37212073). 6. Contrarrazões não apresentadas ID no 37212077. 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 9. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 10. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012 e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 11. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 12. Esta Turma tem decidido na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante no contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). O entendimento prevalece. 13. No caso concreto, a correspondência foi encaminhada para o endereço indicado no contrato: SRTVS Quadra 701 00002 APT 102 – Centro – Brasília/DF, CEP 70340-906 (IDs no 37211599 e no 37211602). 14. O AR foi devolvido com a indicação de “endereço insuficiente” (ID no 37211602, pág. 3), o que não impede a presunção da constituição do devedor em mora. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1352892, 07068805520208070014, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. A devedora tem o dever de informar corretamente seus dados e de comunicar ao credor eventual mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão seria inverter os valores jurídicos dos contratos (Acórdãos 1329110; 1329015 e 1328980). 16. O fato de o endereço fornecido pela própria devedora no contrato constar como insuficiente, não pode ser utilizado para afastar a presunção da sua constituição em mora. Precedente: Acórdão no 1352892, 07068805520208070014, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. A sentença deve ser reformada. Dispositivo 18. Conheço e dou provimento ao recurso para reconhecer a validade da notificação enviada para o endereço indicado no contrato firmado entre as partes e a constituição em mora da ré/apelada (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). Reformo a sentença. 19. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de julho de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro